Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-69.2020.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Intepretação do dispositivo da sentença com base em sua fundamentação e convergência com o ordenamento jurídico, segundo, ainda, o vetor da boa-fé processual.
É evidente que, havendo sucumbência recíproca, não há que se falar em uma parte vencida. As partes são, reciprocamente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Intepretação do dispositivo da sentença com base em sua fundamentação e convergência com o ordenamento jurídico, segundo, ainda, o vetor da boa-fé processual.
É evidente que, havendo sucumbência recíproca, não há que se falar em uma parte vencida. As partes são, reciprocamente, vencedoras e vencidas. As despesas processuais e os honorários advocatícios são divididos. Também não há que se estabelecer honorários sobre a condenação, pois o provimento judicial não contém obrigação de pagar.
Ao negar provimento à apelação, o voto majorou para 7% os honorários devidos pela apelante, em razão do disposto no art. 85, § 11 do CPC, mantendo-se os honorários devidos pela apelada. Ainda que se fizesse outra leitura da sentença apelada, sem razão permaneceria o embargante. Não incide o princípio do non reformatio in pejus à adequação dos honorários advocatícios à legislação vigente, pois considerada matéria de ordem pública, que pode inclusive ser reconhecida de ofício. Embargos rejeitados.